Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MERCADORIAS DEVIDAMENTE DESCRITAS NA NOTA FISCAL E DE OUTRAS QUE NÃO SE ENCONTRAVAM DETALHADAS NO MENCIONADO DOCUMENTO. ART. 57 DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996. APLICAÇÃO EQUIVOCADA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. MARGEM DE LUCRO. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de autuação tributária indevida em razão de lançamento irregular de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e incorreta fundamentação para fixação da base de cálculo do lucro presumido.
2. No caso em análise, foi constatada a existência de mercadorias devidamente descritas na nota fiscal. No entanto, no depósito de cargas existiam outras que não estavam detalhadas no mencionado documento. 2.1. Por esse motivo, todas as mercadorias foram consideradas em situação irregular, com fundamento no art. 57 da Lei local no 1.254/1996. 2.2. Houve, assim, claro equívoco quanto à aplicação, ao caso, do dispositivo legal acima transcrito. 2.3. Assim, somente as mercadorias transportadas sem o documento fiscal poderiam ter sido consideradas em situação irregular e essa classificação não poderia ter sido estendida em relação às que estavam descritas no documento.
3. Na base de cálculo foi considerada a margem de lucro de 84,35% (oitenta e quatro vírgula trinta e cinco por cento), sem que tenha ficado claro o respectivo fundamento fático e legal para fixação deste percentual.
4. O lançamento tributário é ato da império da Administração, sendo imprescindível a indicação clara, explícita e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos que o justificam, de acordo com a regra prevista no artigo 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao âmbito do Distrito Federal por expressa previsão da Lei local no 2.834/2001.
5. Com efeito, o auto de infração e apreensão padece de defeito de fundamentação na verificação da ocorrência do fato gerador, notadamente no que se refere à inclusão, na base de cálculo do ICMS, do valor das mercadorias que eram regularmente transportadas. 5.1. Há ainda inegável nulidade em relação à fundamentação a respeito do percentual da margem de lucro, uma vez que o Decreto local informado não fez qualquer referência aos parâmetros utilizados.
6. Recurso conhecido e desprovido.